Tribunal: TJSP
Processo: 2023588-36.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar, subsidiariamente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública – Quantidade e variedade de drogas – Descabimento de medida cautelares diversas da prisão – Irrelevância de ser o paciente primário e sem antecedentes –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar, subsidiariamente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública – Quantidade e variedade de drogas – Descabimento de medida cautelares diversas da prisão – Irrelevância de ser o paciente primário e sem antecedentes – Precedentes – Impossibilidade de se estimar os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o Paciente terá direito a benefícios legais – Pandemia do COVID-19 – Ausência de comprovação de prejuízo à saúde do réu – Decisão judicial bastante fundamentada e amparada em dados concretos do processo – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.